Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a pagar à parte autora o valor de R$ 650,45, a título de indenização por danos materiais, bem como condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, a recorrente alega que a situação vivida pela recorrida foi em razão de atos de terceiro, que o cancelamento do voo foi da companhia VOEPASS, tendo a falha sido exclusivamente sua, fato que exime a recorrente da responsabilidade e condenação em eventual dano moral/material. Pugna pela minoração dos danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da companhia aérea acerca do cancelamento do voo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser elucidada à luz do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, a parte autora adquiriu passagem aérea comercializada pela companhia aérea ré e voo operado por companhia aérea parceira. Por fazer parte da cadeia de fornecedores, a ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Ademais, consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o art. 34 do CDC concretiza a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem a todos os fornecedores, diretos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio.
6. Consta dos autos que o autor adquiriu passagem aérea ida e volta de Brasília para Ribeirão Preto, com volta marcada para o dia 25/12/2024, em voo direto com 1h45 de duração (ID 73464044). Ocorre que por defeito na aeronave os passageiros foram remanejados para o aeroporto de Congonhas e de lá partiriam para Brasília, no entanto, o voo que partiria de São Paulo foi cancelado e a passagem do autor remanejada para o dia seguinte às 11h20.
7. A companhia aérea sustenta que o voo foi cancelado em razão de manutenção da aeronave, entretanto, tal circunstância não exime a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto tal procedimento insere-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida, considerado, portanto, fortuito interno. Em consequência, não exclui a responsabilidade do prestador de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
8. Os danos materiais e morais restaram devidamente comprovados nos autos. Com efeito, o autor comprovou os valores gastos com hospedagem e alimentação, bem como que os valores pretendidos somente foram despendidos em razão do cancelamento do voo. Além disso, o atraso substancial na chegada do autor ao destino final, somado à mudança de itinerário e acréscimo de conexão é situação capaz de vulnerar atributos de sua personalidade, causando aflição e transtorno físico e psíquico que ultrapassam o mero aborrecimento e repercute na esfera moral do consumidor.
9. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, o quantum de R$ 2.000,00 fixado pelo Juízo de origem revela-se adequado, sem necessidade de modificação.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.